Tribunal: TJPA
Processo: 0823606-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823606-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. SÚMULA 08 TJPA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus (HC) repressivo impetrado em 31/10/2025 em favor do paciente Gilberto Ferreira da Silva, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

II. Questão em discussão

Os Impetrantes sustentaram a ocorrência de constrangimento ilegal com base em três argumentos principais: excesso de prazo na formação da culpa (105 dias de prisão cautelar sem o início da instrução), ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia, e a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requereram, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no Art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de prazo foi afastada, pois a aferição desse prazo não se realiza de forma puramente aritmética. Exige-se um juízo de razoabilidade que sopesa as peculiaridades e a complexidade da causa. Embora o Ministério Público tenha oferecido a denúncia com atraso (51 dias após a intimação), o feito originário tramita regularmente. A complexidade do caso — tentativa de homicídio qualificado, múltiplas testemunhas arroladas e vítima em estado gravíssimo e inconsciente — justifica um prazo mais elástico, e não se verificou desídia ou inércia injustificada do Juízo.

As decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar foram devidamente fundamentadas nos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

O delito imputado é de extrema gravidade (tentativa de homicídio qualificado, perpetrado após discussão fútil). O modus operandi — paciente, sendo policial penal, utilizando arma de fogo funcional fora de serviço para efetuar disparo certeiro na cabeça de vítima desarmada e impedida pelas grades — revela periculosidade acentuada. Adicionalmente, o paciente possui um histórico de quatro Boletins de Ocorrência por condutas violentas, o que demonstra um risco real à ordem pública.

A atitude inicial do paciente de fuga após o crime, classificando-o como "foragido" até sua apresentação posterior, reforça o receio de que ele se furte à aplicação da lei penal.

Insuficiência de Condições Pessoais e Medidas Condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito) não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, conforme a Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Devido à gravidade concreta do delito e à periculosidade demonstrada, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para acautelar o meio social e os fins do processo.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do presente Habeas Corpus e, no mérito, DENEGOU A ORDEM pleiteada, mantendo a custódia cautelar de Gilberto Ferreira da Silva.

Dispositivos relevantes:
Art. 46 do CPP; Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 319 do CPP.

Julgados relevantes:
RHC n. 58.274/ES (STJ, Rel. Ministro Felix Fischer); RHC: 103483 AL (STJ, Relatora: Ministra LAURITA VAZ); HC: 2425787 PR (TJ-PR, Relator: Idevan Lopes); AgRg no HC 888.639/SP (STJ, rel. Min. Jesuíno Rissato); AgRg no HC 844 .095/PE (STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0823606-86.2025.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

PACIENTE: GILBERTO FERREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: JOSÉ CLÁUDIO PIRES JUNIOR, OAB/PA 16.751; RODRIGO CALDERARO DOMINGUES, OAB/PA 30.260.

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
repressivo com pedido de tutela de urgência foi protocolada em 31/10/2025 cujo
paciente
é Gilberto Ferreira da Silva, policial penal e servidor público e os
Impetrantes
são os advogados José Cláudio Palheta Pires Júnior e Rodrigo Calderaro Domingues cuja
Autoridade Coatora
é o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

O processo de referência é o nº 0801662-42.2025.8.14.0060, relativo à suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

O ato coator específico é o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, que estaria prolongando o tempo de prisão provisória do paciente além do razoável.

Os Impetrantes sustentam, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa (105 dias de prisão cautelar sem início da instrução),
ausência de fundamentação idônea
na decisão que manteve a custódia, e pela presença de
condições pessoais favoráveis
que autorizariam a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
Alvará de Soltura
para que o paciente aguarde o processo em liberdade. No mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Em 03/11/2025, o Desembargador Relator proferiu despacho, reservando a apreciação do pedido liminar para após a chegada das informações da autoridade coatora.

O Juízo prestou informações em 04/11/2025.

O Desembargador Relator
indeferiu a medida liminar
pleiteada.

Em 11/11/2025, o Ministério Público em 2ª Instância (9ª Procuradoria de Justiça Criminal) pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO
do
Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A alegação de excesso de prazo sustentada pela defesa não se mostra configurada. É cediço e pacífico na jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que a aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente aritmética, mas exige um
juízo de razoabilidade
que sopesa as peculiaridades da causa, sua complexidade e eventuais fatores que influam na tramitação da ação penal.

No caso concreto, embora a denúncia tenha sido oferecida pelo Ministério Público com atraso (51 dias após a intimação, excedendo o prazo de 5 dias previsto no Art. 46 do CPP para réu preso), o feito originário tramita regularmente.

O inquérito policial foi concluído em 26/07/2025, apenas 10 dias após a prisão. A denúncia foi recebida pelo Juízo em 06/10/2025, e o processo aguarda, atualmente, a citação do acusado para a apresentação da Resposta à Acusação.

Ademais, a
complexidade do caso
— tentativa de homicídio qualificado, múltiplas testemunhas arroladas e vítima em estado gravíssimo e inconsciente, — justifica um prazo mais elástico do que o estritamente legal.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

Assim, não se verifica
desídia ou inércia injustificada
por parte do Juízo de piso que configure constrangimento ilegal.

Os Impetrantes argumentam que a decisão de 14/08/2025 que indeferiu a revogação seria nula por alegadamente ter se baseado em manifestação inexistente do Ministério Público, violando o Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, as informações prestadas pela Autoridade Coatora esclarecem que a alegação não procede. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva em 20/07/2025.

As decisões que decretaram (16/07/2025) e mantiveram a prisão preventiva (17/07/2025 e 14/08/2025) estão devidamente fundamentadas, demonstrando o lastro concreto da medida. Os fundamentos da custódia foram a
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal
e a
aplicação da lei penal.

A custódia cautelar do Paciente está justificada nos requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

O delito imputado é de extrema gravidade: tentativa de homicídio qualificado, perpetrado após discussão verbal fútil. O
modus operandi
revela periculosidade acentuada, pois o Paciente, sendo policial penal, utilizou uma
arma de fogo funcional (patrimônio da SEAP)
fora do contexto de serviço, efetuando um disparo certeiro na cabeça da vítima desarmada e impedida (pelas grades do portão). A vítima permanece em estado gravíssimo e inconsciente.

Embora o Paciente seja tecnicamente primário (apresentando certidão judicial criminal negativa), a jurisprudência dominante do STJ e STF permite que o histórico de ocorrências policiais anteriores seja valorado para a análise da
periculosidade concreta do agente.
O Paciente possui um histórico de quatro Boletins de Ocorrência por condutas violentas, como invasão de domicílio com faca e ameaça de morte contra a ex-companheira, descumprimento de medida protetiva, agressão a menor de idade com coronhadas e uso indevido de
spray
de pimenta em recinto policial. Tal padrão de violência demonstra um risco real à ordem pública. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo e de insuficiência dos fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, além de pleitear a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do paciente; (ii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva do paciente, que possui duas anotações criminais anteriores, além de ter sido flagrado com significativa quantidade de drogas, o que evidencia sua periculosidade e o risco de reiteração. 4. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firma que a periculosidade evidenciada pela reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva (AgRg no HC 888.639/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024). 5. Quanto ao alegado excesso de prazo, a Súmula 52 do STJ dispõe que o encerramento da instrução processual afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. No caso, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, e o processo está em fase de alegações finais. 6. O processo segue seu trâmite regular, não havendo desídia ou prazos mortos atribuíveis ao Judiciário, sendo aplicável o princípio da razoabilidade na avaliação do tempo processual. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dada a gravidade concreta do delito e a periculosidade demonstrada pelo paciente, conforme jurisprudência desta Corte (AgRg no HC 844 .095/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2023). IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 878430 RJ 2023/0458127-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

A fuga do réu após o crime, deixando suas filhas menores e não comunicando seu paradeiro, classifica-o como "foragido" até sua posterior apresentação. Essa atitude inicial reforça o receio de que o Paciente se furte à aplicação da lei penal.

Por fim, o fato de o Paciente possuir residência fixa, trabalho lícito como servidor público e ser pai de filhas menores,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva
, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Em conformidade, esta Corte editou a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que preceitua que as qualidades pessoais são irrelevantes quando os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes.

Diante da gravidade concreta do delito, da periculosidade demonstrada e do risco à ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes para acautelar o meio social e os fins do processo.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público em 2ª Instância,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
pleiteada, mantendo a custódia cautelar de Gilberto Ferreira da Silva.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026